Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-45.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral e Estético – Cerceamento de Defesa – Ocorrência - Inadequação do julgamento antecipado da lide – Anulação da sentença para se propiciar a produção de provas – Sentença Anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001008-45.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
LEIDIANE MENDONÇA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOICE DANIELA
DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-45.2018.8.26.0040 -Voto no 19.088
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001008-45.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense (2a Vara)
Apelante: Leidiane Mendonça Silva
Apelada: Joice Daniela de Sousa
Juíza: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Voto n. 19.088
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano Moral e
Estético Cerceamento de Defesa Ocorrência - Inadequação do
julgamento antecipado da lide Anulação da sentença para se
propiciar a produção de provas Sentença Anulada.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
moral e estético, conforme, ainda, o aditamento de fls. 27, alegando a autora
que fez uma tratamento de “pelling” com a requerida, porém apresentou após
o procedimento algumas lesões em seu rosto, asseverando que, ao consultar
um médico, foi constatado que os produtos utilizados nesse tratamento
ensejaram pequenas queimaduras, sendo estas manchas definitivas e causam-
lhe constrangimento à requerente, aduzindo que, posteriormente, veio a
descobrir que a ré não possui capacitação profissional para manusear os
produtos utilizados, requerendo a procedência da ação para que a requerida
seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, moral e
estéticos.
A ré apresentou contestação e reconvenção, pleiteando a
condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais e
moral pelas imputações feitas e impugnou o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-45.2018.8.26.0040 -Voto no 19.088
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e
julgou improcedente a reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, e, sem
prejuízo, acolheu a impugnação ao valor da causa (fls. 119/123).
A requerente apelou arguindo a nulidade da sentença pelo
cerceamento de defesa, por ter requerido expressamente a produção de prova
pericial e testemunhal para se apurar a gravidade dos danos, de caráter
permanente, provocados no rosto da autora pelo procedimento feito pela
apelada, não havendo que se falar em ausência de nexo causal, pois a prova
documental, consistente em receitas médicas e outros, comprova que a
apelante teve que consultar médico e usar remédios para o tratamento das
manchas causadas, de forma que todos os fundamentos da improcedência
poderiam ter sido supridos mediante a produção da prova pleiteada,
requerendo a anulação da sentença (fls. 125/127).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 131/137).
É o Relatório.
A autora busca a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, moral e estéticos em decorrência de
manchas escuras em seu rosto que teriam surgido após realização de
procedimento de “pelling” realizado pela ré.
Os documentos de fls. 109/110, bem como as fotos de fls.
18/20 demonstram que houve danos à pele do rosto da autora, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-45.2018.8.26.0040 -Voto no 19.088
4
apurada a causa através da prova pericial solicitada tempestivamente, ainda
que indireta, se for o caso, ressalvando, ainda, que a ré não negou ter
realizado o procedimento estético na autora, restando incontroversa a
alegação neste ponto, devendo-se então ser apurado o nexo de causalidade
entre o procedimento realizado e as lesões descritas.
A sentença fundamentou a improcedência argumentando
que "inegável a ausência de provas que permitem concluir pelo nexo causal
das lesões da autora ".
Existem controvérsias fáticas relevantes, de maneira que
foi prematuro o julgamento antecipado, pois admissível a produção de provas
acerca da natureza das lesões apontadas e sua causa e extensão.
Desta forma, deve-se admitir a prova pericial para tais
esclarecimentos, sendo pertinente, ainda, a produção de prova oral.
Não estando a causa madura, afigura-se, no caso, ter sido
precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da
sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e
outras a critério do Juízo.
Pelo exposto, ANULA-SE a r. sentença, nos termos da
fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica